Tribunal: TCU
Processo: 017.534/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9605/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.534/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Braulio Leite Fontenelles (XXX.953.872-XX); Cintia Pugliese Barbulio Fagundes (XXX.652.668-XX); Cleomar de Bona (XXX.262.102-XX); Ely Neves da Silva (XXX.890.142-XX); Iolanda de Oliveira Nunes (XXX.589.202-XX); Joacy Alves da Silva (XXX.949.002-XX); Marcilene Batista de Almeida (XXX.964.712-XX); Marcio Junior Pantoja Sanches (XXX.697.042-XX); Marcos Mauricio Alves de Almeida (XXX.173.342-XX); Mariel Maia da Silva (XXX.444.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.